Tribunal: STF
Processo: HC 85872
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA. JUIZADO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
        Lesão corporal culposa
causada por médico. Vítima que compareceu à delegacia de polícia no
dia seguinte ao fato supostamente delituoso para manifestar a
intenção de responsabilizá-lo criminalmente, tão logo o
identificasse. Data que não pode ser tida como termo inicial da
representação, que foi oferecida no prazo decadencial, computado a
partir da identificação superveniente da autoria, na forma do que
prevê o artigo 38 do CPP.
        Ordem denegada.